Tribunal: CARF
Processo: 15940.000536/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.000536/2009-29
Recurso
Embargos
Resolução no
3302-002.727 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Assunto
SOBRESTAMENTO
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VITAPELLI LTDA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
processo na unidade de origem, até julgamento definitivo dos processos administrativos
10835.000830/2005-91, 10835.001555/2005-22, 10835.002289/2005-55 e 10835.000068/2006-
23.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente). Ausente
o conselheiro Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído pela conselheira Francisca Elizabeth
Barreto.

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela PGFN, face ao acórdão no 3302-
011.988, oriundo do julgamento ocorrido em 25 de outubro de 2021, pela 2a Turma Ordinária, da
3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento.
O caso refere-se a auto de infração para exigência de multa regulamentar no valor
de R$ 30.262.853,66, em razão de supostas irregularidades na análise de compensação de
créditos de PIS/Cofins, tendo o recebimento, registro e utilização de notas inidôneas –
consideradas de empresas inexistentes de fato, inativas ou não cadastradas na Secretaria da
Fazenda Estadual, com omissão contumaz no cumprimento de obrigações acessórias, para
realização da operação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15940.000536/2009-29
Fl. 10374
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.727 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000536/2009-29

Os créditos vinculados à presente autuação encontram-se nos seguintes processos
administrativos: 10835.00 0830 /2005-91 (Cofins 1o Trimestre de 2005); 10835.001555 /2005-22
(Cofins 2o Trimestre de 2005); 10835.002289/2005-55 (Cofins 3o Trimestre de 2005); e,
10835.000068/2006-23 (Cofins 4o Trimestre de 2005).
Foi realizada diligência para juntada da íntegra dos respectivos processos, com
objetivo de verificar o status de julgamento, que impacta diretamente na presente discussão, eis
que há relação de prejudicialidade.
Quando do retorno da diligência, o relator do Acórdão colacionou o resultado dos
julgamentos, e, ainda que não constasse definitividade das decisões administrativas, entendeu
que:
Diante do fato de que foram juntados aos autos documentação que demonstra o
resultado dos julgamentos dos processos nos quais são analisados os créditos e,
especialmente foi reconhecida a idoneidade de algumas notas fiscais originalmente
declaradas inidôneas voto por dar parcial provimento parcial ao Recurso Voluntário no
sentido de que a multa seja aplicada tão somente em relação às notas fiscais declaradas
inidôneas.
A Fazenda Nacional opôs os presentes embargos de declaração para apontar os
seguintes vícios: i) omissão quanto à não definitividade das decisões que embasaram o
julgamento, uma vez que configuraria decisão sujeita à condição resolutiva, e, ii) omissão sobre
a aplicação dos artigos 42 e 45, do Decreto 70.235/1972.
O despacho de admissibilidade do recurso entendeu pela possível existência de
omissão/contradição, em razão da inexistência de decisões definitivas nos processos
administrativos inicialmente mencionados, que carregam relação de prejudicialidade com o auto
de infração de aplicação da multa regulamentar, sendo os autos a mim distribuído para
julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
A controvérsia, alegada como omissão, reside na verificação da existência de
decisão definitiva nos processos administrativos de ressarcimento, nos quais supostamente foram
utilizadas notas inidôneas para “confecção” do crédito pleiteado, ensejando a aplicação da
presente multa regulamentar.
De fato, conforme o resumo dos processos colacionados pelo relator, originados
da juntada de suas cópias integrais, implicam na não definitividade das decisões administrativas,
tão quanto, no mesmo sentido estão os andamentos consultados pelo Presidente de Turma, à
época do despacho de admissibilidade.
Nota-se que há relação direta de prejudicialidade entre o presente processo que
trata da multa regulamentar aplicada em razão dos ressarcimentos pleiteados embasados por
notas inidôneas.
Fl. 10375
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.727 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000536/2009-29

Entendo que é necessário sobrestar o presente processo na origem, até julgamento
definitivo dos processos administrativos 10835.00 0830 /2005-91 (Cofins 1o Trimestre de 2005);
10835.001555/2005-22 (Cofins 2o Trimestre de 2005); 10835.002289/2005-55 (Cofins 3o
Trimestre de 2005); e, 10835.000068/2006-23 (Cofins 4o Trimestre de 2005).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 10376
DF CARF MF
Original